Tribunal: TJMT
Processo: 1025484-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025484-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO - CPF: 079.491.997-92 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4816-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DISCUSSÃO QUANTO AO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– INADMISSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA – ESTUDO ELABORADO POR PROFISSIONAL TÉCNICO ACERCA DA SITUAÇÃO DA EMPRESA E DA CONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇAO APRESENTADA – DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA DE SITUAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA – GARANTIA DE ACESSO AOS CREDORES À RELAÇÃO DE BENS DOS SÓCIOS DA RECUPERANDA – LEI No 11.101/2005, ART. 51, VI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância. 2. A Lei no 11.101/2005 exige, para o deferimento do pedido recuperacional, que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1o), exerça regularmente atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48, caput) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de crise financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela lei (art. 51), e, uma vez constado que estão em termos a documentação exigida pela lei, cumpre ao juiz deferir o processamento da recuperação judicial (art. 52, caput). 3. A presença de crise econômico-financeira com aptidão para comprometer, atual e efetivamente, e não futura e hipoteticamente, a subsistência da atividade empresarial constitui requisito essencial à admissão do pedido de recuperação judicial, porém, não cabe ao Juízo efetuar análise exauriente do conteúdo material da viabilidade econômica operacional da recuperanda, bastando, em cognição sumária, para o deferimento do pedido recuperacional, o exame do conteúdo dos documentos com o fito de averiguar a consistência da documentação e a sua correspondência com a realidade fática da empresa, inclusive com o apoio de estudo prévio realizado por profissional técnico.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido

de

Recuperação Judicial (Proc. no 1048110-09.2020.8.11.0041), apresentado pela AFG BRASIL S.A. em face de seus credores, entre eles o agravante, recebeu e deferiu pedido de processamento da recuperação judicial, e, entre outras providências, autorizou a atribuição da proteção por meio do mecanismo de “
segredo de justiça à relação de bens dos sócios
”, condicionando o acesso dos credores a prévio requerimento a “
ser
direcionado à administradora judicial que irá verificar, em cada caso, o cabimento da disponibilização das informações, sempre observando as cautelas de praxe
”
(cf. Id. no 68375984).

O agravante afirma a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a recuperação judicial, pois, segundo diz, “
é evidente que o principal estabelecimento da recuperanda se encontra na cidade de Assis/SP, e não em Cuiabá/MT
”, sendo lá, e não aqui, “
onde são tomadas as principais decisões atinentes à empresa, ou seja, o local onde, de fato, a empresa é administrada
”; alega, nesse sentido, que “
o próprio Estatuto Social comprova que administração é feita na cidade de Assis/SP
”, já que é a cidade “
onde os atos societários são assinados por seus acionistas, ou seja, Assis é o local onde são decididos os rumos do grupo
”, também é a localidade em que “
a presidente da empresa e seus diretores e ex-diretores declaram residir
”, além disso, “
45 dos 63 trabalhadores listados na relação de empregados residem na cidade de Assis/SP
”, entre os quais “
estão os empregados com os maiores salários e com cargos de gerências – diretores e gerentes
”, e, somado a tudo isso, vê-se que “
a própria empresa afirma em seu vídeo institucional no Youtube que toda a operação comercial é realizada em Assis/SP
”.

Sustenta, em outra frente, o não preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento do pedido recuperacional, “
diante da ausência de demonstração das efetivas razões da alegada crise experimentada pela agravada
”, uma vez que esta “
apresentou de maneira extremamente genérica as causas responsáveis pela alegada crise econômico-financeira que vivenciaria, em desacordo com o artigo 51, inciso I, da Lei no 11.101/05
”, não constando dos autos “
qualquer documento comprobatório ou informação concreta que permita atestar a alegada crise econômico-financeira
”, sendo que a agravada “
sequer se deu o trabalho de juntar qualquer contrato que suporte a alegação de que a variação cambial teria lhe ocasionado as supostas perdas, até porque

empresas com este porte, em regra, detém contratos de hedge de forma a pré-fixar a taxa cambial
”.

Diz que “
a perícia prévia não adentrou nesse quesito, limitando-se a replicar o texto contido nas razões da crise estampadas na petição inicial
”, enquanto a “
decisão agravada entendeu por deferir o pedido de processamento da recuperação sob o genérico fundamento de que estariam ‘presentes os requisitos legais’
”, furtando-se de realizar a

“
abordagem casuística e a fundamentação necessárias e que se espera de uma decisão que defere o processamento de um pedido de recuperação judicial, com evidentes efeitos deletérios à coletividade de credores e a toda sociedade, em evidente violação ao artigo 11 do CPC
”.

Impugna, ainda, a admissão do pedido de sigilo da relação de bens dos sócios da recuperada, aduzindo ser “
imprescindível garantir o acesso às partes interessadas aos dados da recuperanda e de seus respectivos sócios, em especial considerando o comando do art. 51 da LRJF, eis que a transparência quanto à efetiva situação patrimonial da sociedade permite melhor análise da própria viabilidade empresarial
”, sendo assim, “
ao negar acesso aos credores dos documentos previstos no inciso V do art. 51 da Lei 11.101/2005, a decisão viola o princípio da transparência que deve nortear toda recuperação judicial
”, até porque interessa aos credores o “
conhecimento do patrimônio pessoal dos empresários que conduziram a recuperanda até esse estado de crise, a fim de propiciar o melhor ambiente negocial na RJ
”, daí porque deve ser garantido a todos os credores o livre acesso à relação de bens dos sócios, devendo o sigilo ficar restrito aos terceiros estranhos à relação processual.

Finaliza criticando a ressalva feita na parte final da decisão

quanto à vedação da “
prática de atos que importem em constrição de bens da devedora sem que, antes, seja submetido aquele d. Juízo a análise acerca da essencialidade destes
”, porque, a seu ver, “
o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a submissão de medidas relacionadas a créditos extraconcursais ao juízo da recuperação judicial, como o da execução de avalistas, fiadores e aqueles com garantidas fiduciárias, por exemplo, dada a inexistência de juízo universal (vis attractiva)
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reconhecida e declarada a incompetência do Juízo de origem para processar a RJ da agravada, ou, alternativamente, seja liminarmente indeferido o pedido recuperacional à falta de comprovação idônea da situação de crise econômica, ou, ao menos, seja afasta a ordem de atribuição de segredo de justiça à relação de bens dos sócios e que condicionou a prática de todo e qualquer ato expropriatório de bens da recuperanda a prévia autorização do Juízo recuperacional (cf. Id. no 67099973).

A decisão de Id. no 69682495 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada ofertou as contrarrazões de Id. no 74576991, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A credora Rações Bocchi Ltda requereu a sua admissão neste processo recursal na “
qualidade de terceira interessada,

com o consequente cadastramento de seus procuradores no sistema eletrônico, com a finalidade de que recebam as futuras informações e intimações, sob pena de nulidade
” (cf. Id. no 76660989).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer vinculado ao Id no 78090477, opinando pelo parcial provimento do recurso apenas para seja autorizado “
o acesso aos credores devidamente habilitados no processo de origem à relação de bens dos administradores da recuperanda juntados nos autos, mantendo, todavia, o sigilo em relação a terceiros não habilitados e alheios ao processo de recuperação judicial
”.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, indefiro o pedido de ingresso nestes autos da credora Rações Bocchi, primeiro porque incompatível com a sistema processual da recuperação judicial, onde se tem uma forma especial de litisconsórcio passivo entre os credores, sendo que sua admissão apenas causaria desnecessário tumulto, além de embaraços de toda ordem ao processamento recursal, afinal, se um dos vários credores da recuperanda pode ser admitido, por que não todos os demais? Depois, ainda nessa perspectiva, descarta-se a hipótese de assistência simples, e, além do mais, a discussão recursal não encerra particularidade a respeito da específica situação da Rações Bocchi.

O agravo de
instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto,
cuja matéria passível de ser discutida está restrita e delimitada ao abordado e decidido pelo pronunciamento judicial impugnado, ou, ao menos, que necessariamente deveria ter sido, mas não o foi.

Inicio relembrando essa premissa processual básica porque o questionamento aqui suscitado em relação à competência para processar e julgar a recuperação judicial transcende os limites objetivos da cognição cabível nesta seara recursal, afinal, cuida-se de discussão
inédita nos autos, não submetida
à apreciação do Juízo de 1o Grau até então, e que, por óbvio, não foi objeto de enfrentamento da decisão agravada, daí porque,
se conhecida, representaria inaceitável supressão de instância, porque, ainda que envolva matéria de ordem pública,
é
defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decididas na origem (e que podem vir a sê-lo), de modo que, antes de qualquer pronunciamento desta Corte Julgadora, a específica objeção levantada pelo agravante deve ser levada ao conhecimento do juiz de instância singela.

Não obstante, sem a pretensão de definir ou exaurir o debate em torno da matéria, mas considerando que a competência da RJ encerra hipótese legal de competência absoluta, cujo exame, ainda que sumário, deve ser feito no momento da distribuição/recebimento da petição inicial, observo que não há flagrante incongruência e ilegalidade na admissão do pedido recuperacional da agravada perante o Juízo da comarca desta Capital, ou, em outras palavras, há elementos suficientes a permitir e respaldar a conclusão liminar de competência do Juízo de origem.

É certo que o art. 3o da Lei no 11.101/2005 estabelece que a competência para processar e julgar pedidos de recuperação judicial é do Juízo do local do principal estabelecimento da empresa, este que,
sob o enfoque da LFRJ, é aquele onde são tomadas e de onde partem as decisões empresariais mais cruciais para o negócio, e não necessariamente a sede empresarial protocolarmente indicada no registro público.
Conceito que prioriza, para fins de competência, o Foro no qual se dá a movimentação empresarial mais intensa e decisiva sobretudo em termos de volume de operações cruciais de ordem econômica, ou, em circunlóquio mais simples, permite que o processamento da recuperação judicial ocorra perante Juízo onde a atividade empresarial se desenvolve de maneira mais intensa em termos de planejamento e operacionalidade das ações econômicas em detrimento do centro estatutário ou administrativo da empresa.

Tem-se, no caso, que a agravada AFG Brasil possui filial em Cuiabá/MT (Rua Barão de Melgaço no 2.754, sala 1.006, 10o andar, Edifício Work Tower, Bairro Porto), atuando desde o ano de 2002 na comercialização de grãos em solo mato-grossense e região adjacente, e, conforme salientado na decisão agravada, “
adquiriu ao longo dos anos sólida e relevante posição no ambiente nacional, oriunda do firme compromisso e da parceira estabelecida com os produtores de grãos das regiões agrícolas mais promissoras do país
”, conectando o mercado “
desde a saída das fazendas produtoras, realizando seu respectivo transporte, armazenagem e controle de qualidade até chegar na venda à indústria
”, de modo que não há razão para que se faça qualquer alteração de imediato, já que
o pleito recuperacional pode ser processado na comarca da filial onde haja maior quantidade de negócios.

Em relação ao preenchimento dos requisitos necessários à admissão do pedido de recuperação judicial, a Lei no 11.101/2005 exige que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1o), exerça regularmente atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48,
caput
) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de crise financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela lei (art. 51).

Objetivamente, são esses os pressupostos objetos para o deferimento do pedido recuperacional, tanto é que a LFRJ prescreve categoricamente que, “
estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
” (art. 52,
caput
), e, para além desse ponto,
não atribui ao Juízo recuperacional qualquer outro grau de cognição no momento inicial; em cognição sumária, não se espera um pleno domínio sobre o conteúdo material da viabilidade econômica operacional da recuperação, cabendo ao juiz analisar o conteúdo dos documentos com o fito de averiguar a consistência da documentação e a sua correspondência com a realidade fática da empresa, afastando documentos inadequados e, se necessário, exigindo o complemento, de modo que não há embasamento lógico ou jurídico a sustentar o pretenso juízo de cognição exauriente relativo ao estado de crise econômico-financeira esperado pelo agravante, até porque, na verdade, é competência dos credores analisarem se há ou não situação de crise quando da apresentação do PRJ, cumprindo ao Judiciário tão somente o controle de legalidade de todo esse processo.

Acrescento, ainda sob essa perspectiva, que, apesar de ter se popularizado com a designação de
perícia prévia
(agora, positiva no art. 51-A da
Lei no 11.101/2005 como
“
constatação prévia
”), o ato de nomeação de profissional com conhecimento técnico para auxiliar na análise da documentação apresentada nos autos não se trata de uma perícia técnica, não tem a finalidade de efetuar uma auditoria, muito menos de fazer uma análise de viabilidade da continuação do negócio, mas sim permitir ao magistrado um juízo seguro de que os documentos que instruem os autos são idôneos, correspondem ao rol legal, representam a real situação de funcionamento do recuperando, ou seja, se constituem provas consistentes e compatíveis com o alegado na petição inicial. Finalidade perfeitamente atingida pelo estudo prévio realizado nesta RJ.

Veja bem, não se nega que o estado de crise econômico-financeira do requerente é pressuposto fundamental à admissão da recuperação judicial, conforme expressam os arts. 47 e 51, I, da
Lei no 11.101/2005, onde é citada secamente a locução
crise econômico-financeira
, mas Fábio Ulhoa Coelho, advertindo que essa oração “
pode significar coisas muito diferentes
”, propõe que se faça a distinção entre crise
econômica
,
financeira
e
patrimonial
, aquela (econômica) consistindo na “
retração considerável nos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária
”, decorrente,
e.g.
, da queda das vendas e do faturamento lucrativo, podendo ser generalizada, segmentada ou atingir especificamente uma empresa do grupo, sendo indispensável, segundo o douto professor, “
diagnóstico preciso do alcance do problema
(...)
para a definição das medidas de superação do estado crítico
”. E conclui: “
Se o empreendedor avalia estar ocorrendo retração geral da economia, quando, na verdade, o motivo da queda das vendas está no atraso tecnológico do seu estabelecimento, na incapacidade de sua empresa competir, as providências que adotar (ou que deixar de adotar) podem ter o efeito de ampliar a crise em vez de combate-la
” (COELHO, Fabio Ulhoa, in
Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas
, 9a ed., São Paulo, Saraiva, 2013, pág. 56/57).

Sobre a dimensão financeira da crise empresária, o mesmo doutrinador ensina que esse estado “
revela-se quando a sociedade não tem caixa para honrar seus compromissos. É a crise de liquidez. (...) A exteriorização jurídica da crise financeira é a impontualidade
”; e, finalmente, sobre o aspecto patrimonial da crise, ensina que este se traduz na insolvência, “
isto é,
(na)
insuficiência de bens no ativo para atender à satisfação do passivo
”, ou seja, “
a sociedade empresária tem menos bens em seu patrimônio que o total de suas dívidas
” (idem, ibidem, pág. 57).

A presença de
crise econômico-financeira
com aptidão para comprometer, atual e efetivamente, e não futura e hipoteticamente, a subsistência da atividade empresarial constitui o primeiro e essencial requisito de ordem material – denominado pela doutrina de requisito substancial –, que deve ser demonstrado de plano à admissão do pedido de recuperação judicial (LRJ, arts. 47 e 51, I), mas essa situação também configura pressuposto lógico elementar à própria formulação do discurso petitório da medida, já que a recuperação judicial, conforme a lei proclama sem possibilidade de interpretação divergente, tem por objetivo precípuo justamente “
viabilizar a
superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor
”, de modo que, como não se pode, sem ofensa à logica e à racionalidade, promover a superação de obstáculo inexistente, também não se pode, sem prévia, fundada e convincente demonstração da situação de crise econômico-financeira empresária, sequer balbuciar o sagrado nome da recuperação judicial no átrio do Fórum, quanto mais pedir ao Estado-juiz que blinde uma empresa saudável com aquele conjunto de benesses e proteções salvíficas que a lei inscreve exclusivamente em prol do empreendedor decaído em demonstrado estado crítico periclitante.

Não há recuperação judicial preventiva de... recuperação judicial!

Não se pode confundir o alho de uma grave crise econômico-financeira que se abate sobre a empresa com a força de uma violenta tempestade invernal – e que de fato lhe tolhe os passos, causando “
a retração considerável nos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária
” ao ponto de fazê-la tombar e sucumbir no lamaçal da falência se não for acudida a tempo –, com o bugalho de dificuldades momentâneas e superáveis, meras flutuações do risco próprio à atividade do agente capitalista, simples chuvas de verão cujos abalos na estrutura empresarial podem ser saneados e superados mercê de ajustes e contenções pontuais, situação esta, porém, que, de modo algum, justifica o barateamento da tutela pleiteada e concedida no embalo da corrente pra frente na qual muitos empreendedores espertos embarcam para tentar a sorte de uma decisão judicial que lhes confiram imerecidamente os preciosos benefícios curativos da Lei no 11.101/2005.

Embora o agravante sustente a inexistência de elementos concretos a respeito da crise financeira afirmada pela agravada, asseverando que esta não expôs de forma clara e objetiva qual seria a sua atual situação econômica e nem as razões que resultaram na suposta ruína econômica, e, mais grave, não trouxe aos autos “
qualquer documento comprobatório ou informação concreta que permita atestar a alegada crise econômico-financeira
”, e direcione semelhante crítica à decisão agravada, taxando-a de genérica e, portanto, nula, por não ter analisado a situação específica dos autos e fundamentado a sua conclusão, não é esse desolador cenário que se vê nos autos.

O conjunto probatório mostra que, antes de se pronunciar sobre a admissão do pedido de recuperacional, a MMa. Juíza determinou a realização de constatação prévia do quadro financeiro e patrimonial da agravada, e, para tanto, designou o escritório de contabilidade ASV
Perícia Auditoria e Consultoria Contábil, determinando a efetivação de análise contábil para apurar as “
reais condições de funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial
” (cf. Id. no 69148494).

E, somente depois da elaboração do “
Laudo de Constatação Prévia
”, e diante do “
diagnóstico global oriundo do Modelo de Suficiência Recuperacional
”, que, tendo em mãos parecer técnico emitido
por profissional especializado, a MMa Juíza
deferiu o pedido recuperacional formulado pela AFG Brasil (cf. Id. no 68375984), cuja conclusão, evidentemente, apoiou-se na constatação feita pelo laudo de que o quadro financeiro apresentado pela agravada preenchia os requisitos necessários para admissão do processamento da RJ, enquadrando-se a situação na hipótese do art. 47 da Lei no 11.101/2005, ressaltando, ainda, que a agravada apresentou todos os documentos relacionados no art. 51 da Lei no 11.101/2005, estando presente portanto a crise empresária nas três dimensões (Lei no 11.101/2005, arts. 47, 48 e 51, inciso I).

A AFG Brasil esclareceu que atua no mercado de comercialização de grãos (soja, milho e derivados), e, inicialmente, sua atividade se restringia ao mercado brasileiro interno, mas, posteriormente, a partir do
ano de 2013, passou a atuar “
no mercado externo, promovendo a exportação de grãos para diversos países espalhados por distintos continentes, especialmente para Ásia, Europa e Américas
” (cf. Id. no 68375991 - pág. 3), dedicando longo capítulo, intitulado de “
Razões da Crise
”, para bem expor que “
os financiamentos tomados pela Companhia são essencialmente em dólar, justamente em virtude da atividade de exportação, a qual compreende o maior volume de operação da AFG
”, e quando os empréstimos foram tomados por ela “
a taxa cambial contava com o real valorizado em relação ao dólar se comparado ao atual momento, tendo boa parte desse crédito sido tomada ainda no ano passado, período no qual registrou-se uma média da cotação da moeda norte-americana em R$ 3,94511
” (cf. Id. no 68375991 - pág. 7), sucedendo, porém, que “
o cenário econômico mundial atingiu níveis de incerteza e insegurança até então não vivenciados
”, e, no Brasil, “
a complicada situação fiscal somada à crise sanitária estabelecida em função da pandemia do vírus Sars-Cov-2, levou a moeda brasileira, quando comparada às outras moedas, a registrar a pior performance frente ao dólar
”, assim, a “
moeda norte-americana acumulou até setembro de 2020 uma valorização de 39,60% e fechou o mesmo mês cotado à R$ 5,64
”, aliado a esses fatores, aduziu que “
as commodities agrícolas comercializadas pela AFG também atingiram preços históricos, impulsionadas não apenas pela valorização da moeda estrangeira, mas, também, pela demanda excessiva do mercado, que se manteve em alta mesmo em meio à colheita da safra
”, exemplificando que “
o preço da saca da soja de 60Kg saltou de R$ 77,48, no mês de janeiro de 2020, para R$ 113,33, no mês de agosto/2020 (média nacional
)”, e “
para cumprir os contratos de venda de grãos, chegou a pagar R$ 135,00 por saca de soja
”, a agravada seguiu dizendo que “
se não bastasse o elevado custo de aquisição de produtos, parte significativa do endividamento da Requerente é contratado em dólar, cuja expressiva valorização no período acabou por gerar despesas financeiras elevadas, o que agrava ainda mais a situação da Requerente e a crise de liquidez
”, enfatizando, ainda, que “
há ações de execução e cobrança em trâmite em face da Requerente no considerável valor de mais de R$ 15.000.000,00”.

Constata-se, dessa forma, que o pedido formulado pela agravada não se apresenta, a princípio, como estratégia aventureira, articulosamente arquitetada para, sob o beneplácito involuntário do Poder Judiciário, tentar obter a dilação de prazos e a modificação desleal de condições de pagamento de dívidas a vencer, tanto assim é que a análise prévia contábil da situação financeira da agravada realizada por profissional técnico competente, nomeado pela julgadora, apontou ser real a crise financeira vivenciada pela agravada.

Portanto, à vista do teor do “
Laudo de Prévia Constatação
”, e considerando que,
ao invés de indicar precisamente quais seriam os pontos inconsistentes, incongruentes ou duvidosos da crise econômica, seja nos documentos contábeis apresentados pela agravada, seja nas conclusões do laudo pericial, o agravante deduziu apenas razões recursais, aqui, sim, verdadeiramente genéricas quanto ao não preenchimentos dos requisitos autorizadores à concessão da recuperação, a r. decisão deve ser mantida nesse ponto.

A meta precípua da recuperação judicial é justamente a recuperação da empresa decaída em situação de grave crise econômico-financeira, daí porque, inclusive para coibir a utilização abusiva e ilegal da medida salvífica por aquelas empresas que apenas experimentam dificuldades sazonais transitórias, tem-se ordenado a prévia realização de perícia destinada à possível confirmação daquela situação calamitosa, exatamente como ocorreu no caso, e, como não foram infirmados os fundamentos da decisão recorridas, tampouco da conclusão do “Laudo de Prévia Constatação”, repita-se uma vez mais, elaborado por perito nomeado pelo juízo dotado da especificidade técnica competente para análise da controversa, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Não conheço do recurso na parte em que ataca a simples advertência contida na decisão agravada de que “
a continuidade da tramitação das ações mencionadas
(LFRJ, arts. 6o, §§ 1o e 7o, e 49, § 3o)
não autoriza a prática de atos que importem em constrição de bens da devedora sem que, antes, seja submetido a este Juízo a análise acerca da essencialidade destes, evitando, assim, a instauração de Conflitos de Competência
”, primeiro porque sequer há demonstração de como a decisão nesse particular teria atingido a esfera de interesses do agravante, não servindo a sua abstrata discordância para comprovar a presença da necessidade e utilidade do recurso; segundo, porque não há conteúdo decisório propriamente dito, sendo mera ressalva, aviso, advertência a respeito de como deve ser interpretada a disposição anterior (que, reproduzindo a letra da lide, consignou que em determinadas hipóteses as ações envolvendo a recuperanda continuaram a tramitar perante o Juízo em que já se encontram), cujo teor reproduz a consolidada orientação jurisprudencial do STJ de que,
mesmo no caso de crédito extraconcursal, “
como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
”, isso porque, “
franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial
” (STJ - Segunda Seção - AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 24/05/2017).

Finalmente, no que concerne ao acesso à relação de bens dos sócios da recuperanda, realmente não há lugar à condicionante imposta pela decisão agravada ao acesso dos credores a tais documentos, isto é, vincular o acesso e conhecimento daquelas informações a prévia autorização do administrador judicial, porque incompatível com a previsão do
art. 51, VI, da Lei no 11.101/2005 e com a própria ideia de que os credores devem ter acesso a todos os
dados necessários à decisão quanto à viabilidade econômica e operacional da recuperanda.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para tão somente afastar a condicionante imposta ao acesso à relação de bens dos sócios da recuperanda, devendo ser garantido livre acesso aos credores habilitados nos autos, mantendo-se o sigilo/segredo de justiça em relação aos terceiros estranhos à relação processual.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021